Tribunal: TJSP
Processo: 1003469-07.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA SEM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tratando-se de venda e compra de bem móvel, o alienante, na hipótese de inadimplemento do preço pelo comprador, pode cobrar a importância, bem como promover a ação de rescisão contratual, ou, ainda, buscar a retomada da posse do bem. Procedência da demanda

Ementa:
APELAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA SEM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Tratando-se de venda e compra de bem móvel, o alienante, na hipótese de inadimplemento do preço pelo comprador, pode cobrar a importância, bem como promover a ação de rescisão contratual, ou, ainda, buscar a retomada da posse do bem. Procedência da demanda que se mantém. Situação noticiada que caracteriza o abalo moral passível de indenização. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.